Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-66.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805749-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON MORAES CARVALHO

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO Nº
0805749-66.2021.8.14.0000

EMBARGANTES: ADEMILSON MORAES CARVALHO E OUTROS

EMBARGADO: ACÕRDÃO DE ID.
9225264

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ADEMILSON MORAES CARVALHO E OUTROS
contra acordão de id.
9225264 que
julgou improcedente o agravo interno.

Transcrevo o dispositivo do acordão embargado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO

PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (ID 9419928), o embargante alega a existência de omissão no julgado diante da existência da responsabilidade objetiva decorrente de danos ambientais, presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão no julgado.

Sem Contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acordão (ID 9225264) atacado qualquer omissão uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Como bem fundamentei na decisão ora embargada,
NÃO
é possível constatar a existência do dano causado a cada um dos autores, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhes um salário-mínimo mensal, eis que
NÃO
se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano, conforme lição a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 71).

Além disso, ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência.

Outrossim, existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de piso, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não procede a preliminar de não conhecimento do agravo ante a ausência de peças obrigatórias no momento da interposição do recurso. Isso porque é de se verificar que a procuração encontra-se colacionada às fls. 1.844, não havendo qualquer prejuízo às Agravadas. Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravantes, pela suposta ausência de comprovação da condição de pescadores, tendo em vista que tal tema deverá ser abordado na instância apropriada, na fase instrutória. Ausente está a fumaça do bom direito, na medida em que da análise dos documentos trazidos aos autos, as áreas atingidas pelo gás que derramou do navio estão restritas à área do Porto de Aratu, Ponta da Antena e Ilha de Maré, inexistindo noticia nos autos de que o derramamento chegou a prejudicar a pesca nas localidades onde residem os agravantes. Também ausente está o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no dia 17/12/2013 e a ação originária somente foi ajuizada em 18/12/2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência. Verifica-se, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau. Isso porque os demandantes se autodeclararam economicamente hipossuficientes, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas.

(TJ-BA - AI: 00159637720168050000, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO EM BRUMADINHO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - INDEFERIMENTO. I- Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; II- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; III- Se os elementos até então constantes dos autos não demonstram nem a probabilidade do direito invocado, demandando dilação probatória a elucidação da controvérsia, nem a impossibilidade de espera da demora natural do processo, ou seja, o risco de ser causado dano grave ou de inutilidade do resultado final, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação à empreendedora minerária responsável pela barragem de rejeitos em Brumadinho, rompida em janeiro de 2019, de pagamento de valor para imediata compensação de supostos danos morais decorrentes desse evento fatídico.

(TJ-MG - AI: 10000205897101001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021.

Ademais, ainda que o naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena seja fato público e notório, os lucros cessantes sofridos pelos agravantes não podem ser presumidos, o que impede em liminar a concessão de auxílio mensal a serem pagos pelos agravados, diante da ausência de prova inequívoca da renda mensal dos recorrentes nos autos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BARRAGEM - ROMPIMENTO - LAMA - ATIVIDADE AUTÔNOMA - PARALISAÇÃO - RENDA MENSAL - PERDA - PROVA - COGNIÇÃO SUMÁRIA. À pessoa que prova no âmbito da cognição sumária que deixou de perceber renda mensal pela paralisação da empresa onde prestava o serviço autônomo de mergulhador, porquanto atingida pela lama advinda da barragem rompida, cumpre assegurar em sede de antecipação de tutela uma renda mensal equivalente a de um salário mínimo, para que possa suprir as necessidades básicas de manutenção. v .v.: Sem haver prova inequívoca da profissão e renda mensal do requerente indefere-se o pedido de antecipação de tutela para o pagamento de renda mensal. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, ainda que o rompimento da barragem de rejeitos de minério no município de Marina seja fato público e notório.

(TJ-MG - AI: 10521160005521001 Ponte Nova, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Logo, diante da ausência da comprovação dos lucros cessantes, da irreversibilidade da medida, e ainda, considerando que o pleito indenizatório requer ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau, com efetiva comprovação do dano material, entendo que, nesse momento embrionário do processo, não se revela provável o pedido antecipação da tutela para pagamento de 1 salário mínimo mensal aos agravantes

Por fim, importante salientar que o magistrado NÃO é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que esse decida fundamentadamente o assunto posto a sua apreciação.

O princípio do livre convencimento motivado não significa que sejam examinados os dispositivos que, para a parte, possam parecer relevantes, mas, que, para o julgador, constituem questões superadas pelas razões que fundamentaram seu julgamento.

Com essas considerações, entendo que NÃO há o vício de omissão apontado pelos recorrentes, posto que o
decisum
embargado decidiu de acordo com a doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acordão embargado, pois não verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2022